Tribunal: TJPA
Processo: 0818021-37.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818021-37.2023.8.14.0028

APELANTE: MARCELO DUARTE DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0818021-37.2023.8.14.0028

APELANTE: MARCELO DUARTE DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marcelo Duarte de Oliveira contra sentença proferida em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais movida em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta nulidade dos atos processuais por ausência de intimação pessoal de seu advogado e pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade da apelação cível, notadamente quanto à sua tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, contado da intimação da sentença.

A intimação da parte autora ocorreu em 12/09/2024 por ciência automática no portal eletrônico, expirando o prazo recursal em 03/10/2024.

O recurso foi interposto somente em 07/10/2024, configurando-se a sua intempestividade e, consequentemente, a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

A preclusão temporal impede o conhecimento do recurso, consolidando a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e sua inobservância enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.003, § 5º; art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0014641-89.2006.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Marcelo Duarte de Oliveira contra a sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante aduz nulidade dos atos processuais por ausência de intimação pessoal de seu advogado para cumprimento de diligências, defendendo que tal vício gera nulidade absoluta, com necessidade de reabertura de prazo desde a efetiva intimação. Invoca o art. 272, §2º, do CPC e cita precedentes jurisprudenciais para amparar sua tese.

Por fim, requer a reforma da sentença para concessão da justiça gratuita.

Voltaram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso é medida que se impõe, cabendo a este relator aferir, de ofício, eventuais vícios que obstem o seu conhecimento.

No caso em exame, trata-se de apelação cível interposta por MARCELO DUARTE DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA.

Consoante certidão lançada nos autos sob ID 24489667, a parte autora foi intimada da sentença, via ciência automática no portal eletrônico, em 12/09/2024. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso expirou em 03/10/2024, na forma do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Entretanto, a apelação foi protocolizada somente em 07/10/2024, fora, portanto, do prazo legal.

Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior:

“O recurso para ser admissível, deve ser interposto dentro do prazo fixado na lei. Não sendo exercido o poder de recorrer dentro daquele prazo, se operará a preclusão e, via de consequência, formar-se-á a coisa julgada. Trata-se, no caso, de preclusão temporal”. (Teoria Geral dos Recursos. 2004, 6ª Edição, Pág. 339).

Acerca da matéria, cito precedente desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. PROTOCOLO E CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO AGRAVANTE.
ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014641-89.2006.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2024)

Nesse contexto, não merece ser conhecido o recurso interposto pela Apelante, pois ausente um dos pressupostos de admissibilidade, qual, seja, a tempestividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com fulcro no 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão de sua INTEMPESTIVIDADE.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025